Tribunal: TCU
Processo: 003.130/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4119/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.130/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ângela da Silva Leal (XXX.925.397-XX); Antonio Carlos Braga de Oliveira (XXX.655.987-XX); João Batista Christovão Bandeira (XXX.236.277-XX); Márcia Maria de Vasconcelos Brotto (XXX.772.757-XX); Marlene Quirino da Silva (XXX.969.197-XX); Mônica Aparecida de Lima (XXX.313.957-XX); Ozimar Lima de Souza Correia Santana (XXX.148.287-XX); Rosângela Machado de Oliveira (XXX.150.427-XX); Tereza Cristina Rocha Braga (XXX.316.837-XX); Valéria Andrade Brasil (XXX.751.351-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.